Tribunal: TJDFT
Processo: 0717214-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO FACULTATIVA DE ADVOGADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 29, INCISO III, ALÍNEA “b”, CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrido em que afirma que teve seu carro abalroado pelo automóvel dos réus, quando trafegava em uma rotatória. Sustenta que é culpa exclusiva dos requeridos e que não obteve êxito na solução consensual. Desse modo, requereu a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.
2. A parte ré se insurge contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (Id. 79599252).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 79599256): (i) cerceamento de defesa; (ii) culpa concorrente e (iii) redução do quantum indenizatório por danos materiais. 3.1. A recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 79599267).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve cerceamento de defesa e, eventualmente superada a preliminar, se aplica-se a culpa concorrente e se devida a redução dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Id. 79599258 a 79599263, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente. Todavia, ressalta-se que a concessão da gratuidade não opera efeitos retroativos, produzindo repercussões apenas a partir do momento do requerimento (efeito ex nunc), porquanto, não afasta a sucumbência anteriormente fixada.
7. No microssistema dos Juizados Especiais, a assistência por advogado é facultativa, consoante art. 9o caput, e §§1o e 2o, da Lei no 9.099/95, e advertência constante no mandado de citação (Id. 79599225). No caso em deslinde, depreende-se que a recorrente, apesar de não ter constituído advogado ou requerido assistência judiciária gratuita, compareceu à audiência de conciliação (Id. 79599235), apresentou contestações com embasamento jurídico (Id. 79599171, 79599228 e 79599244), bem como diversos documentos comprobatórios (Id. 79599172 a 79599204), porquanto, não há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7.2. No mesmo sentido: Acórdão no 1791447 e Acórdão no 2075807. 7.3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Conforme preceitua o art. 29, inciso III, alínea “b”: “III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela”.
9. No caso em apreço, conforme documentos colacionados aos autos (Id. 245697605, 79599152, 79599155, 79599161, 79599158, 79599204), constata-se que o recorrido circulava com seu veículo na rotatória quando foi abalroado pela recorrente, que desconsiderou a placa de “dê a preferência”, bem como a regra disposta no art. 29, inciso III, alínea “b”, do CTB.
10. A recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à alegada velocidade elevada do veículo do recorrido, consoante previsão do art. 373, inciso II, do CPC. Outrossim, conforme bem delimitado pelo juízo de origem, “o fato de estar em velocidade inadequada, essa alegação não é crível, pois não se compatibiliza com a configuração da via – uma rotatória – que, por natureza, exige e impõe velocidade reduzida”. Nesse sentido, não prospera a alegação de culpa concorrente.
11. No tocante aos danos materiais suportados, os orçamentos apresentados pelo recorrido estão em consonância com as avarias causadas ao automóvel (Id. 79599212, 79599211). Ademais, o orçamento para aquisição de algumas peças de forma isolada, apresentado pela recorrente (Id. 79599257) não é capaz de mensurar os reparos e mão-de-obra necessários ao conserto. De tal maneira, a adoção do orçamento de menor valor é medida que se impõe, como bem delineado pela sentença recorrida. 10.3. Em casos semelhantes: Acórdão no 2012365; Acórdão no 1987557; Acórdão no 1975998.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que condenou os réus ao pagamento de danos materiais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.